Tribunal: TJDFT
Processo: 0710341-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. HABEAS CORPUS DEFENSIVO IMPETRADO NA CORTE SUPERIOR. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA EXCLUIR A ANÁLISE DESFAVORÁL DA CIRCUNSTÂNCIAS. NOVA DOSIMETRIA PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou a ré como incursa nas sanções dos arts. 33, caput, c/c 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão mínima legal. O recurso defensivo foi conhecido e desprovido à unanimidade. Impetrado habeas corpus defensivo perante o STJ, a ordem foi concedida, de ofício, para afastar a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em proceder a nova dosimetria penal de acordo com o estabelecido pela decisão do STJ, em sede de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da concessão, de ofício, da ordem em sede de Habeas Corpus defensivo na Corte Superior, mister proceder à nova dosimetria penal, excluindo a análise desfavorável do vetor das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosagem penalógica para reduzir as penas corporal e pecuniária, mantidos, no mais, a sentença e o acórdão da apelação criminal.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso de apelação criminal defensivo conhecido e parcialmente provido.
________________